Tribunal: TJSP
Processo: 1071051-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Inconformismo das rés. Descabimento. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Observância aos requisitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Inconformismo das rés. Descabimento. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Observância aos requisitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Preliminares afastadas. Sentença mantida. Recursos improvidos.